Tribunal: STF
Processo: ARE 1437941
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO NEGADA. CRITÉRIOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS POR MEIO DE REGULAMENTO. MATÉRIA FORA DA RESERVA LEGAL. USUFRUTO DE LICENÇAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR MAIS DE NOVENTA DIAS, NO INTERVALO DE DOIS ANOS CONSECUTIVOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR NA MANUTENÇÃO DA SERVIDORA. LICENCIAMENTO. CABIMENTO.



    1. Apelação de sentença que julgou procedente o pedido, confirmando a tutela provisória de urgência deferida, para determinar a anulação do ato administrativo que indeferiu o pedido de prorrogação do tempo de serviço da autora e que determinou o seu licenciamento, com fundamento no artigo 156 da Portaria 46/2012 DGP, e no inciso I do parágrafo 2º do artigo 431 da Portaria 749/2012, do Comando do Exército. Condenação da União no pagamento dos honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa, na esteira da norma do art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC/2015.



    (...).



    10. Colhe-se trecho da sentença:



    "Não há óbices a que critérios e condições para a concessão do pedido de prorrogação de tempo de serviço de militar temporário sejam estabelecidos por meio de regulamentos, haja vista que o inciso X do parágrafo 3º do artigo 142 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 - CRFB/1988 não limita a matéria à reserva legal. Ademais, o regramento da matéria por meio de regulamentos está expressamente autorizada tanto no parágrafo único do artigo 33 da Lei nº 4.375/1964, que tratado Serviço Militar, quanto no parágrafo único do artigo 41 da Lei nº 5.292, de 8 de junho de 1967, que dispõe sobre a prestação do Serviço Militar pelos estudantes de Medicina, Farmácia, Odontologia e Veterinária e pelos Médicos, Farmacêuticos, Dentistas e Veterinários, em decorrência de dispositivos da Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964.



    Art 33. Aos incorporados que concluírem o tempo de serviço a que estiverem obrigados poderá, desde que o requeiram, ser concedida prorrogação desse tempo, uma ou mais vezes, como engajados ou reengajados, segundo as conveniências da Força Armada interessada.



    Parágrafo único. Os prazos e condições de engajamento ou reengajamento serão fixados em Regulamentos, baixados pelos Ministérios da Guerra, da Marinha e da Aeronáutica.



    Art. 41. Para concessão das prorrogações deverá ser levado em conta que o tempo total de Serviço Militar prestado pelos MFDV, sob qualquer aspecto e em qualquer época, não poderá atingir o prazo total de 10 (dez) anos de Serviço Militar, contínuos ou interrompidos, computados, para esse efeito, todos os tempos de Serviço Militar. Parágrafo único - Compete aos Ministérios Militares estabelecer as condições e prazos das prorrogações, no âmbito da respectiva Força Singular, observado a limite previsto no "'caput" deste artigo."



    11. In casu, a autora mantinha vínculo temporário, estando, portanto, plenamente ciente de que a relação jurídica que a atrelava ao Exército era precária e possuía termo final. Disso tem-se que seu licenciamento não pode ser considerado situação extraordinária. Era algo previsto, já esperado.



    12. A priori , ao militar temporário, expirado o prazo da prestação do serviço, não assiste o direito à permanência nos quadros das Forças Armadas, por não estar sob o abrigo da estabilidade assegurada aos militares de carreira.



    13. A legislação de regência da matéria, destarte, atribui como discricionário o ato da Administração Castrense no que toca com a prorrogação ou licenciamento ex officio, por conveniência do serviço, dos oficiais temporários.



    14. Não ocorrendo ilegalidade no ato de licenciamento, não há que se falar em exorbitância do poder regulamentar, nem em afronta aos princípios constitucionais eficiência, segurança jurídica, razoabilidade e proporcionalidade.



    15. Com relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, considerando o valor da causa (R$ 102.431,64) e a pouca complexidade da demanda posta à apreciação, cabível, no caso, o arbitramento dos honorários advocatícios com base no art. 85, §8º, do CPC, em respeito aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se, é claro, os critérios previstos no art. 85, §2º, incisos I a IV, do mesmo diploma legal. Precedente:TRF5, Pleno, AR 0808203-43.2017.4.05.0000, Rel. Des. Federal Edilson Nobre, j. 20/06/2018.



    16. Apelação provida, para julgar improcedente o pedido. Inversão da sucumbência. Honorários advocatícios, a cargo da autora, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), ex vi do art. 85, §8º, do CPC/2015, com exigibilidade suspensa, em face da justiça gratuita concedida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, inciso IV, 5º, caput, 6º, caput, 196 e 142, §3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente